Tribunal: STF
Processo: RE 77472
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
1. Recurso extraordinário fundado no art. 119, III, c, da Constituição. Falta de questionamento do direito federal. Súmula , verbetes 282 e 356.
2. Recurso extraordinário baseado no art. 119, III d, da Constituição. Ausência de prova analítica da divergência pretoriana. Reg. Int. do STF, art. 305.
3. Impugnação a que se nega conhecimento.